Tribunal: TJPA
Processo: 0005606-08.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005606-08.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERIC CELSO FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória. Inconformismo ministerial. Provas de autoria delitiva. Ausência de reconhecimento formal. Fragilidade epistêmica. Ausência de provas coadjuvantes seguras. Insuficiência probatória. Princípio in dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o réu Eric Celso Ferreira do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que há provas suficientes para a condenação, especialmente os depoimentos dos policiais militares.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há suporte probatório mínimo e suficiente para afastar a absolvição e fundamentar uma condenação, considerando a ausência de reconhecimento formal do réu e a existência de contradições nos depoimentos colhidos.

III. R
azões de decidir

3.

O reconhecimento de pessoa, especialmente quando realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, deve ser corroborado por outras provas independentes para embasar um juízo condenatório, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

No caso concreto, não há termo formal de reconhecimento do réu nem testemunhas oculares que confirmem inequivocamente sua participação no crime, sendo as declarações colhidas insuficientes para a formação de juízo de certeza.

5.

As contradições entre os depoimentos da vítima e dos policiais militares, sobre as circunstâncias da captura do réu e a localização dos objetos subtraídos evidenciam a fragilidade do conjunto probatório.

6.

A dúvida quanto à autoria do delito deve ser resolvida em favor do réu, conforme o princípio in dubio pro reo, cabendo ao Ministério Público o ônus de produzir prova robusta e inequívoca da culpabilidade do acusado.

7.

A sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na insuficiência de provas para uma condenação criminal, inexistindo motivos para sua reforma.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e VII; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18.12.2020; STJ, HC 652.284/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no REsp 2108339/RS, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 25.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 593, inciso I, do CPP, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém que
absolveu
o apelado Eric Celso Ferreira do delito do Art. 157, §2º, II e VII, do CP.

Em suas
razões
(ID 18563178), pede a reforma da decisão, para que o apelado seja condenado nos termos da denúncia, afirmando haver provas suficientes e aptas à condenação.

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos
(ID 18563182).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento
do recurso, para que o apelado seja condenado (ID 18867986)
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da sentença:

“(...) Consta na Denúncia (ID n.º 37164002) que, no dia 11 de agosto de 2020 em Belém do Pará, a vítima teve o seu celular roubado por dois assaltantes que anunciaram um assalto num ônibus da linha Marituba/Ver-o-Peso, quando trafegava pela Av. Pedro Álvares Cabral, esquina com a Passagem Mirandinha.

A peça acusatória explana que o acusado Eric Celso Ferreira ameaçou a vítima com uma faca para que ela entregasse seu aparelho celular, o qual foi recolhido pelo outro assaltante Pablo Yure Rocha de Oliveira.

Durante a execução do crime, passageiros acionaram a Polícia Militar que estava próximo ao transporte coletivo. Sendo assim, como ato contínuo, os acusados empreenderam fuga do local correndo pela via pública até serem alcançados pelos policiais militares próximos a “Rua do Canal”, ainda no mesmo bairro.

Após essa captura, os agentes de segurança encontraram, na posse dos denunciados, o aparelho celular da vítima e uma faca utilizada para ameaçar a vítima. Os acusados preferiram manter o silêncio durante todo o percurso investigatório.

A Denúncia foi recebida no dia 20 de maio de 2020 (ID n.º 37164009).

O acusado PABLO YURE ROCHA DE OLIVEIRA teve a extinção da punibilidade declarada na sentença ID 64202624, nos termos do art. 107, inciso I (morte), do Código Penal Brasileiro. (...)”

São os fatos.

Conforme relatei, após regular instrução o juízo entendeu pela absolvição do apelado, registrando na sentença (ID 18563175 – datada de 20/02/2024):

“(...) Analisando detidamente o feito e o que fora colhido durante a instrução processual, este juízo entende que o arcabouço probatório constante dos autos não permite concluir, de forma cabal e inequívoca, sobre a autoria delitiva do acusado, pois, os fatos descritos no inquérito policial não foram confirmados na instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos.

A vítima informou que os policiais saíram em busca do acusado e após cerca de 15 a 20 minutos retornaram ao local do assalto, lhe sendo apresentado três homens suspeitos que haviam sido localizados em uma casa, que reconhecera os dois assaltantes, informando ainda que seu celular não fora encontrado na posse deles.

O policial militar Ismael Washington Pinto de Melo, aduz que após populares informar que estava acontecendo um roubo no ônibus, avistaram dois suspeitos descendo rápido de um ônibus, saíram em busca dos suspeitos e os encontraram na frente de uma residência; e ainda identificou que um deles estava com o um telefone celular e outro portava uma faca, reiterando o disposto na denúncia, mas em contradição com o depoimento prestado pela vítima.

Contudo, em seu depoimento, o policial militar Kleiton Lúcio Teixeira da Silva corroborou a versão dada pelo seu colega de que após populares informarem que estava acontecendo um roubo no ônibus, avistaram dois suspeitos descendo rapidamente do veículo e então iniciaram a perseguição pelos mesmos, os encontrando em via pública, tendo identificado que um deles estava com o telefone celular e outro portava uma faca, ratificando os termos da denúncia e em contradição com o depoimento da vítima.

Destaque-se ainda o fato de que os policiais não presenciaram o ocorrido no ônibus, diligenciando apenas a partir do momento em que os acusados saíram do veículo, ou seja, nenhuma outra testemunha fora ouvida, sequer as outras pessoas presentes no ônibus durante a ocorrência do crime.

Não houve a perseguição imediata quando do momento em que os acusados empreenderam fuga e ainda o objeto roubado não foi encontrado com o acusado.

No que se refere a arma do crime, não houve a identificação de qual acusado estava com ela em sua posse no momento do crime ou ainda, tomando por base o depoimento do policial Kleiton Lúcio Teixeira da Silva que teria capturado apenas o acusado que portava a faca, não havendo também a devida identificação de qual deles seria.

Assim, entendo que os argumentos defensivos merecem prosperar, haja vista que o ônus da acusação cabe ao Ministério Público que, no presente feito, data vênia, não conseguiu sustentar ao final da instrução a Denúncia que ofereceu.

Após os depoimentos em juízo, não restou comprovado, de maneira segura, a autoria delitiva imposta ao acusado, não se podendo ter por base somente o que fora relatado durante o Inquérito Policial, sendo o acervo probatório frágil e insuficiente para a condenação, nos termos do que estabelece o art. 386, VII do CPP (...).

Ante o exposto, não há possibilidade de se fundamentar uma decisão condenatória apenas em indícios de autoria e materialidade e provas produzidas somente na fase investigativa, que não foram confirmadas em juízo. Destarte, a dúvida favorece ao réu (princípio in dúbio pro reo) - pois o Direito Penal só se satisfaz com a certeza –, sendo a absolvição do acusado medida que se impõe diante da fragilidade do cenário probatório dos autos.

Pois bem, após análise detida dos autos, verifiquei que as provas reunidas não permitem atingir a certeza necessária para uma condenação criminal, mostrando-se irretocável a decisão.

Com efeito, após o roubo sofrido pela vítima, dentro de um ônibus, os Policiais, que estavam próximos, em uma viatura, e foram alertados por populares, perceberam o que estavam acontecendo e teriam visto os dois meliantes saírem correndo, quando foram correndo em perseguição.

A partir daí, observa-se que a vítima e os dois policiais, quando ouvidos em juízo (mídia de ID 18563159) entram em contradição. Explico.

A vítima afirma que, após o roubo, os assaltantes desceram do ônibus e entraram correndo por uma rua e que os PMs foram correndo logo atrás. Informa que, depois de uns 15 (quinze) minutos, os PMs vieram trazendo 3 (três) pessoas. Afirma que logo reconheceu os dois meliantes, tendo sido dispensado o terceiro suspeito. Informa que os policiais lhe disseram que os sujeitos teriam sido presos dentro de uma casa, onde tentaram se esconder, e que teriam jogado o celular roubado, mas recuperaram. A vítima diz, ainda, que a população que se aglomerou dizia que eles eram inocentes, mas logo reconheceu os dois que lhe assaltaram.

Já os dois Policiais Militares que efetuaram a prisão do apelado e do suposto comparsa, ouvidos em juízo (mesma mídia, no ID 18563159), informam que, após perceber o que estava acontecendo, foram correndo atrás dos dois sujeitos e conseguiram prendê-los ainda na rua, sendo que um portava a faca usada no delito e o outro estava com o celular subtraído da vítima. Que não fizeram a abordagem de um terceiro suspeito. Que a vítima logo reconheceu os dois meliantes apreendidos. O policial Kleiton Lucio ainda informou que os meliantes negaram ser os autores do delito, mas a vítima os reconheceu.

Pois bem, em que pese as contradições pareçam ser superáveis, pois referentes a detalhes secundários, e até pudessem ser justificadas pelo passar do tempo, uma vez que o delito ocorreu no dia 11/08/2020, e a audiência de instrução e julgamento se deu em 09/08/2023, fato é que, além de os depoimentos não entregarem a clareza e certeza necessárias acerca da empreitada criminosa e das circunstâncias da prisão, não há nos autos o reconhecimento do apelado realizado pela vítima.

Ora, a vítima não fez reconhecimento formal nem mesmo informal dos supostos autores do delito, seja em Delegacia, seja em Juízo. Há, apenas, a declaração dos PMs e da vítima dizendo que teria reconhecido os meliantes no momento da prisão, sem que haja termo de reconhecimento.

Também não foi possível o reconhecimento posterior, em juízo, uma vez que o apelado não foi localizado para ser intimado para comparecer em audiência.

Ademais, a vítima e os Policiais indicam que Eric Celso (ora apelado) seria o sujeito que foi preso com a faca, enquanto o corréu (cuja punibilidade foi extinta pela morte) teria sido preso com o celular. Ocorre que a vítima também não fez o reconhecimento da faca apreendida.

Como é de conhecimento, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma daquela Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

Assim, conclui-se que até mesmo o reconhecimento formal do réu exige provas coadjuvantes para a formação de conjunto probatório apto a sustentar eventual condenação, com mais razão o reconhecimento informal.

No caso dos autos, além de não ter sido feito o reconhecimento formal, ou mesmo informal, não há provas coadjuvantes seguras contra o apelado, o qual foi preso em circunstâncias que não foram bem esclarecidas, supostamente portando apenas uma faca, que também não foi submetida ao reconhecimento da vítima. Não houve testemunhas oculares ouvidas em juízo, mas, apenas, a vítima e os Policiais Militares que efetuaram a prisão. O apelado foi declarado revel e, quando ouvido em Delegacia, reservou-se o direito de ficar calado.

Assim, evidenciada a dúvida em relação aos fatos e circunstâncias do delito e de sua autoria, não há como sustentar eventual édito condenatório.

Nessa esteira, segundo NUCCI “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 11ª ed. rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 738/739).

Acerca da dúvida no Processo Penal e da fragilidade probatória envolvendo o reconhecimento do réu:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que
o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial
.

2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.

4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes, aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
.

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".

6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo".

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 2108339 / RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Dje 25/04/2024)

“(...) É garantido ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo
. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Ação penal julgada improcedente.”

(STJ, Corte Especial, APn 747/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. SÚMULA 115/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

(...)

4. Todavia, diante da ilegalidade do acórdão no que tange à condenação do réu, impõe-se a concessão da ordem, ex officio, para restabelecer a sentença absolutória.

5. O entendimento firmado nesta Corte Superior é o de que "a revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1.678.599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 14/11/2017).

6. Conforme constou na sentença absolutória, de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova no sentido de que o réu, efetivamente, estaria exercendo o tráfico de drogas. Ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, não há provas suficientes de que o agravante tenha sido realmente a pessoa que dispensou a sacola com os entorpecentes para fora do veículo, tanto que as testemunhas ouvidas não confirmaram tal fato, e ainda imputaram a autoria a terceira pessoa. Os policiais, por sua vez, não viram quem teria jogado a referida sacola, asseverando apenas que seria algum ocupante do banco traseiro do carro.
E, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "não há elementos seguros para fundamentar a condenação realizada pelo Tribunal de origem, pois, conforme apontado pelo magistrado de primeiro grau, o acervo probatório (depoimentos testemunhais) não conferia certeza de autoria ao denunciado. As provas foram consideradas inconclusivas e frágeis, razão pela qual o acusado foi absolvido ante a ausência de provas robustas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal".

7. Assim, em consonância com o princípio in dubio pro reo, oriundo do art. 5º, em vários dos seus incisos, da Constituição da República deve ser restabelecida a sentença absolutória, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

8. Agravo regimental não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a sentença que absolveu o recorrente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 0083200-22.2018.8.26.0050).” (destaquei) (
STJ, AgRg no AREsp 1807554/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021
)

Dessa forma, se mostram absolutamente pertinentes,
in casu
, os princípios da confiança no juiz da causa e do livre convencimento motivado, não merecendo reforma a decisão objurgada, devendo ser mantida a sentença absolutória.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025